Tribunal: TJES
Processo: 5000483-42.2023.8.08.0065
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000483-42.2023.8.08.0065

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: TIM S.A.

RECORRIDO: MARIA ELOIZA NONATO NEVES

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5000483-42.2023.8.08.0065

Recorrente:
TIM S.A.

Recorrida:
MARIA ELOIZA NONATO NEVES

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ELEVADO. REDUÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

A AUTORA AJUIZOU AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS DEVIDO À INSCRIÇÃO INDEVIDA DE SEU NOME NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. RELATA QUE TOMOU CIÊNCIA DA RESTRIÇÃO AO TENTAR REALIZAR UM FINANCIAMENTO, O QUE A IMPEDIU DE CONCLUIR A OPERAÇÃO, GERANDO TRANSTORNOS DE ORDEM MORAL E MATERIAL. REQUEREU, ASSIM, A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, NO VALOR DE R$ 15.000,00.

A SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, CONFIRMANDO A TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA, PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E RELAÇÃO CONTRATUAL, OBJETO DA DEMANDA E CONDENOU A EMPRESA RÉ AO PAGAMENTO DE R$ 12.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS.

A RECORRENTE INSURGE-SE CONTRA A SENTENÇA, ALEGANDO INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO E, SUBSIDIARIAMENTE, REQUER A REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO.

FORAM APRESENTADAS CONTRARRAZÕES PELA RECORRIDA, EXIGINDO A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

CONCLUSÃO: A QUESTÃO DE MÉRITO ESTÁ RELACIONADA À INCLUSÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. CONFORME PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS, FICOU COMPROVADA A INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES, CONFIGURANDO O ATO ILÍCITO DA EMPRESA RECORRENTE.

A RECORRENTE ARGUMENTA QUE AGIU NO EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO, O QUE, NO ENTANTO, NÃO SE SUSTENTOU, DADO QUE A INSCRIÇÃO SE DEU DE MANEIRA INDEVIDA. A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, PORTANTO, SE JUSTIFICA. O STJ, EM REITERADAS DECISÕES, RECONHECE QUE O DANO MORAL DECORRENTE DE INSCRIÇÃO INDEVIDA É CARACTERIZADO IN RE IPSA, OU SEJA, DECORRE DO PRÓPRIO FATO DA NEGATIVAÇÃO.

DANO MORAL CONFIGURADO E ARBITRADO EM R$12.000,00 (DOZE MIL REAIS) PARA A AUTORA. NO ENTANTO, ENTENDO QUE VALOR ESTÁ ACIMA DOS PADRÕES PARA SITUAÇÕES EQUIVALENTES. VOTO PELA MINORAÇÃO DA QUANTIA PARA R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS), EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE, ASSIM COMO O GRAU DE CULPA, EXTENSÃO DO DANO E PORTE ECONÔMICO DAS PARTES.

PELO EXPOSTO, CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO PARA REFORMAR A R. SENTENÇA RECORRIDA, APENAS E TÃO SOMENTE, COM O FITO DE
REDUZIR O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS PARA R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS
) PARA A PARTE AUTORA/RECORRIDA, VALOR ESTE QUE DEVERÁ SER ATUALIZADO MONETARIAMENTE, A PARTIR DESTE ARBITRAMENTO, E COM INCIDÊNCIA DE JUROS, A PARTIR DA CITAÇÃO.
NO RESTANTE, A
SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.

SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)